Tribunal: TJSP
Processo: 1002056-11.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Embargos de terceiro. Oposição pelo adquirente de imóvel alvo de pedido de penhora deduzido pela parte credora em autos de ação de cobrança, ora em sede de cumprimento definitivo de sentença. (ii) Insurgência do embargante contra a r. sentença improcedência. Irresignação próspera. (iii) Fraude à execução não caracterizada. Hipóteses descritas na Súmula no 375 do C.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Embargos de terceiro. Oposição pelo adquirente de imóvel alvo de pedido de penhora deduzido pela parte credora em autos de ação de cobrança, ora em sede de cumprimento definitivo de sentença. (ii) Insurgência do embargante contra a r. sentença improcedência. Irresignação próspera. (iii) Fraude à execução não caracterizada. Hipóteses descritas na Súmula no 375 do C. Superior Tribunal de Justiça não demonstradas. (iii.1) Ausência de averbação de gravames na matrícula do bem. (iii.2) Eventual má-fé do devedor e de seus filhos na partilha do bem, com deliberado intuito de isolá-lo da esfera patrimonial do executado, não basta para que se conclua ter havido, na outra ponta, má-fé do apelante na aquisição do imóvel. (iii.3) Imóvel não negociado por preço vil, mas claramente pelo valor de seu terreno nu, eis que, devido ao seu mau estado de conservação, seria demolido pelo adquirente, como de fato o foi. (iv) Sentença reformada, com inversão dos ônus da sucumbência. Recurso provido.